Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-05.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002759-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ULISSES BAMPI - CPF: 495.809.659-00 (AGRAVANTE), GABRIEL PASIN - CPF: 197.499.109-15 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – ARRENDAMENTO - PRAZO MÍNIMO DE TRÊS ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, II, “A”, DO DECRETO 56.566/66 – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO FIRMADO PELO PRAZO DE DOIS ANOS – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – FALTA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ALEGADO NAS CONTRARRAZÕES – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes recentes do STJ,
“os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem norma cogente e de observância obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes contratantes”.
(REsp 1.455.709/SP e AgInt no REsp 1568933/MS).

Se o arrendador pretendia retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, deveria notificar o arrendatário até seis meses antes do vencimento do contrato, e se não o fez no tempo e modo devidos, até prova robusta em contrário, o contrato de arrendamento considera-se automaticamente renovado, conforme art. 22, §§ 1º e 2º do Decreto 59.566/66.

Uma vez renovado automaticamente o contrato de arrendamento, é vedada a concessão liminar de despejo. Exegese do art. 32, I do Decreto 59.566/66.

Se a tese de inadimplemento contratual não foi analisada pelo Juiz
a quo
, é vedada sua análise em segundo grau de jurisdição, pois acarretaria supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ULISSES BAMPI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo n.º 1017928-21.2020.8.11.0015, deferiu o pedido liminar de desocupação formulado pelo Agravado.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos pelo Agravado.

Pondera que apesar de o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes ter vencido em 01/12/2020, não há falar na extinção da relação jurídica entre as partes, eis que o art. 13, inciso II, “a”, do Decreto 56.566/66 estabelece que nos contratos em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária, o prazo mínimo de duração deve ser de três anos.

Segue argumentando que
“as normas do Estatuto da Terra e do Decreto 59566/66 não podem ser afastadas por convenção das partes”
, ponderando que
“em que pese a existência de cláusula contratual em sentido contrário, no âmbito do direito agrário, as normas que regem o arrendamento de imóvel rural são de ordem pública e natureza cogente (...)”.

Por derradeiro, afirma que deve ser afastado o término contratual datado de 01º de dezembro de 2020, devendo considerar, pois, como termo final do contrato 01º de dezembro de 2021, em conformidade com o prazo mínimo de 03 (três) anos estipulado no artigo 13, II, alínea “a” do Decreto 59566/66.

Forte nesses argumentos, requer seja atribuído efeito ativo ao recurso, visando à revogação da ordem de despejo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto a fim de permanecer na área até 01/12/2021.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 78244485).

Nas contrarrazões (ID 81144959), o Agravado sustentou a inadmissibilidade recursal ante a ausência dos documentos obrigatórios relacionados no art. 1.017, I do CPC. No mérito, reafirmou que o prazo do arrendamento é de dois anos e que notificou o arrendatário para que desocupasse a área dentro do prazo legal, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO JUNTADA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões ID 81144959, o Agravado pugnou pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o Agravante não instruiu o recurso com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I do CPC.

O Agravado pondera que o Agravante foi intimado para cumprir o disposto no aludido dispositivo legal (ID 77125962), no entanto anexou aos autos apenas registros fotográficos da lavoura e cópias de recibos, concluindo que o recurso não pode ser conhecido em razão da renitência.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o Agravante instruiu o recurso apenas com a procuração (ID 76799482), declaração de hipossuficiência (ID 77982955) e as fotografias e recibos (ID 77982956), descumprindo o disposto no art. 1.017, I do CPC.

Ocorre que o processo que originou o recurso tramita de forma eletrônica, o que atrai a aplicação do parágrafo 5º do aludido dispositivo,
verbis:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Despejo n.º 1017928-21.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, e consiste no deferimento do pedido liminar de despejo formulado pelo Agravado.

Consta dos autos (ID 81144964) que as partes celebraram contrato de arrendamento de imóvel rural pelo período de 01/12/2016 a 01/12/2018.

É incontroverso que o prazo expirou sem que o arrendatário fosse notificado, logo,
“o contrato considera-se automaticamente renovado”
, conforme dispõe o art. 22, § 1º do Decreto 59.566/66
:

Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta
(art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

Após a renovação automática do contrato, o Agravante/arrendatário foi notificado em 01/07/2019 para que desocupasse o imóvel (ID 81144968) e, em 30/04/2020, acerca do interesse do Agravado/arrendador de retomar o imóvel a fim de explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente - ID 81144965.

Ao analisar a decisão objurgada, verifico que ao deferir o pedido liminar de despejo, o Juiz singular partiu da premissa de que
“as partes pactuaram que o contrato de arrendamento expiraria em 01 de dezembro de 2018, contudo, ocorreu a renovação automática por período idêntico que, no caso concreto, estendeu-se até o dia 01 de dezembro de 2020, consoante cláusula segunda do contrato”.

Assim, como o arrendatário teria sido notificado seis meses antes do suposto vencimento do contrato (01/12/2020), deferiu a medida liminar objurgada.

Com efeito, o art. 26 do Decreto 59.566/1966, dispõe sobre as hipóteses de rescisão do arrendamento de imóveis rurais, o término do prazo do contrato e de sua renovação (inciso I) e pelo distrato ou rescisão do contrato (inciso IV).

O art. 13, inciso II e alínea “a” do mesmo dispositivo legal estabelece normativa o prazo mínimo em contratos de exploração de lavoura temporária
:

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber:

I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arrendatários e parceiros outorgados;

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a) prazos mínimos, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra:

- de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária
e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria.

Na espécie, ao examinar detidamente os elementos que compõem o caderno processual, e considerando, sobretudo, o disposto no regramento infraconstitucional acima destacado, tenho que o
decisum
invectivado não foi proferido do modo mais acertado.

Com efeito, nota-se que o legislador infraconstitucional estabeleceu regramento específico para os casos de contrato de arrendamento rural, cuja atividade é voltada à exploração de lavoura temporária. Em tais hipóteses, o prazo mínimo de 03 (três) anos é de observância obrigatória e não pode ser derrogado por convenção entre contratantes.

Sobre do tema, em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferiu o seguinte aresto
:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO MÍNIMO LEGAL. NORMA COGENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência mais recente desta Corte Superior, "os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem norma cogente e de observância obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes contratantes"
(REsp 1.455.709/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 13/5/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1568933 MS 2013/0137933-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Assim, se o contrato de arrendamento rural foi celebrado em 01/12/2016, o prazo mínimo de arrendamento de três anos findou em 01/12/2019, conforme art. 13, inciso II e alínea “a” do Decreto 59.566/1966.

Desta forma, se o arrendador pretendia retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio do seu descendente, deveria ter notificado o arrendatário até 01/06/2019, conforme preconiza o art. 22, § 1º do Decreto 59.566/66, e se isso não foi cumprido no tempo e modo devidos, o contrato de arrendamento, até prova em contrário, deve ser considerado automaticamente renovado até 01/12/2022, na forma do parágrafo primeiro do mencionado artigo,
verbis
:

Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas
(art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta
(art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu
(art. 95, V, do Estatuto da Terra)
.

Assim sendo, se o contrato de arrendamento foi automaticamente renovado, nesta quadra processual, não pode subsistir a ordem de desocupação fundada no seu término, art. 32, I, do Decreto 59.566/1966.

Por fim, verifico que o Agravado afirma nas contrarrazões que o arrendatário encontra-se inadimplente com o pagamento do arrendamento vencido em 01/12/2020, pugnando pela manutenção da ordem de despejo com fundamento no art. 32, III, do Decreto 59.566/1966.

Ocorre que tal matéria não foi analisada pelo Juiz
a quo
na decisão objurgada, razão pela qual, dela não conheço, uma vez que acarretaria supressão de instância.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a decisão recorrida e indefiro a medida liminar de despejo contra o Agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRA
VANTE(S):

ULISSES BAMPI

AGRAVADO(S):

GABRIEL PASIN

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Senhor Presidente, Excelentíssima Desembargadora Clarice Claudino da Silva, eminentes advogados:

Peço
vênia
, mas entendo que em caso como o dos autos deve prevalecer o brocado secular jurídico do

“
pacta sunt servanda”
, que já era defendido por O
ROZIMBO
N
ONATO
, mineiro, nascido em 1891, do século retrasado, que Ministro, Presidente do Supremo Tribunal Federal, possui várias obras, dentre elas, o “CURSO DE DIREITO DAS OBRIGAÇÕES”.

Lecionava O
ROZIMBO
N
ONATO
:

“A obrigação nasce para se extinguir com o seu cumprimento. O objetivo da obrigação não é perdurar no tempo, mas sim cessar sua existência com o adimplemento. Com o adimplemento, geralmente, cessa entre as partes o vínculo jurídico.
(
Curso de Obrigações, 2ª Parte, Vol. I, Editora Forense, 1960, p.09).
”

E com o princípio de que os pactos devem ser cumpridos, atualmente há o artigo que considero um dos mais lindos do Código Civil de 2002, qual seja, o artigo 422, sem correspondência no Código anterior,
in verbis:

“Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

É o princípio da boa-fé contratual, que determina os contratantes devem guardar desde o seu nascedouro, na fase pré-contratual, na elaboração do contrato, durante seu cumprimento e na fase pós-contratual do contrato,
a boa-fé
.

No caso, como bem destacou a d. relatora, os autos evidenciam que que as partes celebraram contrato de arrendamento de imóvel rural pelo período de 01/12/2016 a 01/12/2018.

É igualmente incontroverso que o referido biênio se expirou sem que o arrendatário fosse notificado, dando, pois, ensejo a uma renovação automática.

Ocorre que, na hipótese versanda, o
PARÁGRAFO ÚNICO
da
CLÁUSULA TERCEIRA
do citado contrato, preceitua que findo o prazo do contrato, o imóvel arrendado há de ser restituído, não havendo qualquer previsão de que fosse necessária a prévia notificação para que se operasse a restituição:

“[...]

CLÁUSULA TERCEIRA:
[...]

PARÁGRAFO ÚNICO:
No caso de interesse na continuação do contrato de arrendamento a parte interessada deverá manifestar-se seis meses que antecedem o vencimento do contrato. Quando findo ou rescindido o presente contrato de arrendamento, caberá ao ARRENDATÁRIO restituir o imóvel com a terra dessecada e em perfeito estado para plantio, desocupado, com todas as benfeitorias nele existentes em perfeitas condições de uso.”
(ID. n. . 81144964 - Pág. 1)

Note-se que o contrato prevê justamente o contrário daquilo que defende a parte recorrente.

Ou seja, em caso de interesse na renovação,
o interessado é quem deveria manifestar esse interesse de renovação com antecedência de seis meses
.

De toda a forma, ainda que incontroversa a renovação automática do contrato para um segundo biênio, certo é que esse novo interregno também já teria se findado em 01/12/2020.

Nessa situação, qualquer cidadão, na mesma condição do arrendador, confiaria que a prorrogação em questão se deu no mesmo interregno do contrato originário, que foi prorrogado, ou seja, outros dois anos, cujo
dies ad quem
seria, então, a data de 01/12/2020.

Afinal
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável.
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.
in

TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Assim, soubesse de antemão que o judiciário iria se imiscuir em uma tratativa envolvendo direitos disponíveis entre iguais, talvez teria se antecipado para que o contrato jamais tivesse sido prorrogado.

Vale ainda destacar que
a boa-fé exigida pelo citado art.422 do CC/2002 está atrelada a outro princípio secular jurídico, da proibição do “
venire contra factum proprium”
, em que é vedado às partes o comportamento oportunista de aproveitar-se em um determinado momento do ajuste de uma cláusula contratual porque, naquele exato instante, sopesados os prós e contras, lhe parece conveniente, ainda que em contrariedade com uma norma de regência, e, passados alguns meses, já na fase de cumprimento de contrato, quando o combinado já não mais atende a seus interesses, tentar se socorrer de um artigo de lei que conscientemente resolveu desconsiderar no momento da pactuação do contrato.

Eis, no caso, o típico caso de
Tu quoque
, interlocução do direito romano que
“designa a situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio”
(DUARTE, Ronnie. Flávio Tartuce.

in
Direito Civil, Vol. 3, 2009, Ed. Método, 2013, pág. 125).

Ora, conforme leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in
CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Assim, considerando válido o prazo inicial do arrendamento ajustado em dois anos e que, admitida a prorrogação por outro idêntico biênio, a relação contratual deveria se findar em 01/12/2020, razão pela qual considero escorreita a decisão agravada que deferiu o despejo do arrendatário agravante.

Aliás, houve de fato a notificação acerca do interesse do arrendador
em retomar o imóvel, a partir de 01/12/2020
, se deu em 29/04/2020 (ID. n. 81144965), muito antes, portanto, do prazo mínimo de seis meses.

Referida notificação admonitória assim consignou:

“[...]

Por conseguinte, ante a proximidade da data final (01/12/2020) da renovação automática elencadas pelo
NOTIFICADO
e em estrito cumprimento da Lei 4.504/64, o
NOTIFICANTE
manifesta seu desinteresse na renovação da tratativa e há necessidade de devolução da terra na forma pactuada no
Instrumento Particular de Arrendamento
.

Considerando tal fato,
serve a presente notificação para cientificar o NOTIFICADO sobre a INTENÇÃO DO NOTIFICANTE EM RETOMAR O IMÓVEL ARRENDADO a partir de 12/2020, manifestando o seu interesse em explorá-lo diretamente e, inclusive, por meio de seu descendente
cumprindo assim, o que determina a Lei 4.504/64, em seu artigo 95, V.

Para tanto, é de ciência do
NOTIFICADO
, que em caso de descumprimento evidenciar-se-á a sua posse injusta sobre a área, razão pela qual serão tomadas todas as medidas cabíveis para afastar a conduta ilegal que porventura operar-se (se não houver a desocupação voluntária da área em 01/12/2020) inclusive relativas a indenização por danos e despesas decorrentes.

Neste contexto, serve a presente para formalizar a situação, informando-o sobre a retomada do imóvel arrendado pelo
NOTIFICANTE
de modo que o mesmo passará a explorá-lo diretamente a partir da data de (01/12/2020).

Certo de contar com vossa colaboração para o deslinde amigável, firmo a presente.

Ass)
GABRIEL PASIN

Notificante” (ID. n.
81144965 - Pág. 2)

Ademais, considerado os dois períodos agregados – o inicial e o prorrogado – tem-se que o arrendamento perdurou por quatro anos, ou seja, tempo superior ao lapso trienal mínimo previsto no art. 13, inciso II, “a”, do Decreto n. 56.566/66.

Ainda que assim não o fosse, haveria uma segunda causa de pedir para embasar o pedido de despejo liminar, qual seja, o inadimplemento do segundo período do arrendamento, que deveria ter ocorrido no dia 01/12/2020 e, segundo o autor agravado, não se efetivou.

Logo, na pior das hipóteses para o agravado, ao juízo de origem ainda cabe analisar o pedido de despejo, sobre essa segunda causa de pedir, a qual se esteia no inciso III do art.32 do Decreto n. 56.566/66.

Diante disso, e pedindo novas vênias à eminente relatora,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021